Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-37.2024.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000142-37.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MAISA PEREIRA BATISTA - CPF: 011.285.251-35 (APELANTE), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALTERAÇÃO E ATRASO DE VOO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 20 HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA E

NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRINTS DE TELA – DOCUMENTOS UNILATERAIS – DANO MORAL CONFIGURADO –

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alteração do voo da parte autora, de forma unilateral, sem a comprovação da comunicação prévia, causou transtornos que ultrapassa o aborrecimento, vez que houve um atraso de mais de 20 horas para a chegada ao destino final, o que enseja a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar.

A Resolução de nº. 400/2016 da Agencia Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado, contudo, a demandada juntou prints de tela para comprovar a notificação prévia por e-mail.

As telas do sistema da recorrida não podem ser admitidas como provas porque são confeccionadas unilateralmente, extraídas do seu sistema interno e, mormente quando dissociadas de outros elementos comprobatórios, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados, no caso, a ciência da autora quanto a alteração do voo, restando configurada a falha na prestação de serviço passível de responsabilização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser arbitrado no caso concreto, em razão da reforma da sentença.

De acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e, como nos autos, houve a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais, os honorários devem recair sobre o valor da condenação.

­TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000142-37.2024.8.11.0010

APELANTE:

MAISA PEREIRA BATISTA

APELADA:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAISA PEREIRA BATISTA
,
contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial

e condenou a parte autora ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
caput
e § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que

“
é inequívoco que as opções de voo dada pela requerida, nenhuma se encaixava na diária do hotel que já havia sido contratada e pagas pela autora, em razão da alteração de voo realizada pela companhia área, por isso, seu marido teve que arcar com os custos da sua hospedagem e de sua família na cidade de Campinas, além de ter perdido um dia e meio da diária do hotel que havia sido previamente agendado”
(sic)
.

Diz que “
sem alternativas, foi procurar um hotel na cidade para se hospedar, onde seu marido pagou do seu próprio bolso sua estadia e de sua família, no valor de R$ 339,20 (trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos)”
(sic).

Afirma que
“em análise aos documentos aportados aos autos, percebe-se que o serviço de hospedagem foi contratado com meses de antecedência, de modo que em razão da alta temporada (dezembro), dificilmente a autora conseguiria mudar a data e o horário”
(sic).

Pontua que “
resta afastado o entendimento de que consentiu com alteração de transporte aéreo nestes autos, pois somente aceitou porque não obteve outra alternativa que estivesse de acordo com sua hospedagem no destino final”
(sic).

Afiança que
“se assim não fosse a recorrente não aceitaria tal e perderia toda suas férias que já haviam sido programadas e pagadas meses de antecedência, entre mal ou pior, sem alternativas perdeu ainda um dia e meio no hotel e ainda pagou um hotel na conexão que fez na cidade de Campinas/SP
” (sic).

Mensura que
“de todas as formas saiu com danos causados pela recorrida, pois além do atraso,

restou demonstrado que em razão da alteração do voo o marido custeou uma diária no hotel “Aero Sleep Campinas”, na cidade de Campinas, local onde ficou esperando o próximo voo, além de ter perdido uma diária e meia do hotel contratado na cidade de Balneário Camboriú”
(sic).

Enfatiza que “
os fatos narrados causaram transtornos, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano e impõem o dever de indenizar a requerente pelos danos morais suportados, tendo em vista que o cancelamento/alteração causou o atraso no voo e a perca de uma diária e meia das férias programada”
(sic)
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida, no sentido de julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), arbitrando honorários sucumbenciais em prol da recorrente, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 226788181)

Preparo recolhido no Id. 226788178.

Na peça Id. 232152189, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
MAISA PEREIRA BATISTA
ajuizou a presente ação em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,

alegando, em síntese, que comprou passagem aérea, com embarque em Cuiabá/MT e destino a Navegantes/SC para a data do dia 28/12/2023, com horário de saída as 02h10min e chegada ao destino final às 09h30min, com conexão em Campinas/SP (Viracopos), e volta, na data do dia 03/01/2024, do Aeroporto de Navegantes/SC ás 15hs e chegada em Cuiabá às 18h45min (Id. 226787743)

Contudo, a autora afirma que recebeu uma mensagem que seu voo havia sofrido alteração com outra opção de voo, conexão e com horário de chegada ao destino final totalmente incompatíveis com os serviços adquiridos inicialmente, sendo a saída de Cuiabá/MT para o dia 28/12/2023, às 15h55min, com conexão em Campinas/SP às 16h20min e chegada somente no dia seguinte (29/12/2023) às 05h55min (Id. 226787741).

Relata que com tal alteração de voo, a parte autora perdeu um dia e meio da sua estadia (1 dia na entrada e 1⁄2 dia na saída), pois não conseguiu chegar a tempo (dia 28/12/2023), somente chegou no dia seguinte (dia 29/01/2023), e saiu do hotel as 04h00min, sendo que o check-out seria às 12h00min do dia 03/01/2024.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, para que a requerida seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais no valo de R$10.000,00 (dez mil reais), e caso este não seja o entendimento, que seja estipulado outro valor a título de compensação pelos danos morais causados a requerente.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
caput
e § 2º, do CPC.

Inconformada, a parte autora repete os argumentos expostos na inicial, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, no sentido de julgar totalmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e condenação da requerida no ônus sucumbencial.

Pois bem. No caso em análise, é fato incontroverso que o voo de ida da parte autora estava marcado para o dia 28/12/2013, às 02h10min, de Cuiabá/MT a Navegantes/SC, e chegada às 09h30 min, contendo uma conexão em Campinas/SP, e volta no dia 03/01/2024, de Navegantes para Cuiabá às 15hs e chegada às 18h45min.

Contudo, houve alteração do voo, com saída de Cuiabá/MT para o dia 28/12/2023, às 15h55min, com conexão em Campinas/SP às 16h20min e chegada somente no outro dia (29/12/2023) às 05h55min, havendo um atraso de mais 20 horas.

A parte autora objetiva a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, ao argumento que a demandada cancelou o seu voo, havendo um atraso de mais de 20 horas, do voo originariamente contratado, fato que lhe causou grandes danos, humilhação e frustração.

Em defesa, a requerida alega que houve alteração de malha aérea, e afirma que a autora recebeu sim os alertas de mudança via e-mail com antecedência sobre os novos horários de voos, possuindo a opção de rejeitá-los e ter os valores reembolsados, no entanto, a autora aceitou a reacomodação e viajou normalmente, sem qualquer intercorrência, requerendo, a improcedência dos pedidos.

Quanto a matéria posta em debate, importante mensurar a
Resolução nº. 400, de 13 de dezembro de 2016, que dispõe sobre as Condições Gerais de Transporte Aéreo, traz o procedimento normativo a ser utilizado em casos de alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, em seu artigo 12, dispondo o seguinte:

“Art. 12.
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.”

Assim, a Resolução de nº. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado.

No caso em apreço, a requerida no bojo da contestação juntou print’s de tela com imagens (Id. 226788168 – pág. 11), sob o argumento de que notificou a parte autora sobre a alteração do voo com antecedência, contudo, tratam-se de prints extraídos do sistema interno da recorrida, não podendo ser admitidos como provas hábeis porque são confeccionadas unilateralmente, logo, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados pela demandada, no caso, a notificação válida da consumidora.

Logo, os documentos juntados com a defesa não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados, no caso, a aceitação do passageiro da acomodação em outra data, restando configurada a falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais, vez que, com a alteração do voo, houve um atraso de mais de 20 horas horas do voo anteriormente contratado pela autora, e, ainda,

houve a perda de um dia e meio de estadia (1 dia na entrada e 1⁄2 dia na saída), razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em caso similar:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO –
ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC – PRINTS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução de nº 400/2016 da Agencia Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado.

As telas do sistema da recorrida não podem ser admitidas como provas porque são confeccionadas unilateralmente, extraídas do seu sistema interno e, mormente quando dissociadas de outros elementos comprobatórios, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados, no caso, a aceitação do passageiro da acomodação em outra data, restando configurada a falha na prestação de serviço passível de responsabilização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado ante ao caso concreto
.” (N.U 1008678-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023)

Portanto, diante da inexistência de excludente de responsabilidade e tendo sido demonstrada a falha na prestação dos serviços (art.
14
,
CDC
),
imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório.

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, analisando o caso em comento e com base nos parâmetros desta Câmara, arbitro o quantum indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, a parte autora-apelante defende que com a reforma da sentença, devem ser arbitrados os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, como sabido, de acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Logo, como houve condenação da parte requerida à indenização por danos morais nesta via recursal, os honorários devem recair sobre o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral a parte autora no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação, bem como, diante da reforma da sentença e acolhimento dos pedidos autorais, deverá a requerida arcar com a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ao que fixo a quantia de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024